Tribunal: TJDFT
Processo: 0728637-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0728637-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL AGRAVADO: ANA DULCE BEZERRA DA CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, em face de decisão proferida pelo douto juízo da 1a Vara Cível do Guará, na ação monitória manejada por este contra ANA DULCE BEZERRA DA CRUZ, consistente em revogar a gratuidade de justiça concedida ao agravante e determinar o recolhimento das custas iniciais, nos seguintes termos: Quanto à gratuidade de justiça deferida ao autor, entendo que a ré tem razão. Trata-se de instituição financeira e embora esteja em processo de liquidação, tem patrimônio suficiente para o pagamento das custas processuais, que por sua vez são créditos extraconcursais (Lei 11.101/05, 84, IV e V). Assim REVOGO a concessão da justiça gratuita para o autor. Em consequência, concedo ao autor o prazo de 15 dias para comprovar o recolhimento das custas iniciais. Em suas razões recursais (ID. 18539037), assevera o agravante que a revogação da gratuidade de justiça não merece prosperar, porquanto se encontra em liquidação extrajudicial diante do comprometimento da situação financeira e a grave violação das normas emanadas do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil, atestando a existência de passivo a descoberto e a inviabilidade de normalização dos negócios da empresa. Pontua que teve sua falência decretada, em 12 de agosto de 2015, pelo Juízo da 2a Vara de Falência e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo, nos autos do processo no o 1071548-40.2015.8.26.0100. Aponta que o Superior Tribunal de Justiça em sede de conflito de competência no 148.595-SP proferiu decisão que deferiu a gratuidade de justiça. Ressalta que, pelos documentos apresentados, não tem condições de suportar maiores despesas, como custas judiciais e taxas, de modo que o não acolhimento do pedido de justiça gratuita implicará em verdadeira negativa de acesso ao Poder Judiciário. Tece considerações acerca da necessidade de concessão do benefício à pessoa jurídica de direito privado. Pugna, alternativamente, pelo diferimento do recolhimento das custas e despesas processuais ao final do processo. Requer, desse modo, a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja dado provimento a fim de que seja reformada a decisão agravada concedendo ao banco agravante dos benefícios da justiça gratuita, e caso não seja este o entendimento, requer subsidiariamente o diferimento das custas para recolhimento ao final do processo. Sem preparo. Documentos obrigatórios presentes. É o relatório. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Prima facie, em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, uma vez que os documentos que acompanham este recurso não comprovam, de plano, que o agravante preencha os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. O Novo Código de Processo Civil ao dispor sobre a gratuidade de justiça fez expressa menção em seu artigo 98 quanto ao cabimento do benefício às pessoas físicas e jurídicas. Entretanto, o artigo 99, §3o do mesmo diploma legal pontua que somente há presunção de veracidade na alegação deduzida exclusivamente por pessoa natural. Logo, no caso de pessoas jurídicas, estas devem comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. No caso em apreço, a parte BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, requer a concessão da gratuidade da justiça, sob o argumento de que se encontra em situação de extrema fragilidade financeira, sobretudo, em virtude da falência decretada, em 12 de agosto de 2015, pelo Juízo da 2a Vara de Falência e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo nos autos do processo no o 1071548-40.2015.8.26.0100. Certo é que o simples fato da empresa se encontrar em liquidação extrajudicial não lhe confere por si só o direito aos benefícios da justiça gratuita devendo a pessoa jurídica comprovar cabalmente sua situação de miserabilidade, o que, da análise dos autos, verifico que não restou devidamente demonstrada. Explico. A concessão da gratuidade de justiça afigura-se indevida no caso vertente devido ao fato que o recolhimento efetivo das custas processuais e de outros encargos daí decorrentes não representa um encargo financeiro insuportável para a agravante. Os documentos acostados aos autos não autorizam necessariamente a afirmação da precariedade financeira da agravante, diante, inclusive, da modicidade das custas exigidas por esta Corte de Justiça. Além disso, não há disposição legal que autorize o diferimento do recolhimento das custas iniciais para o final do processo. Outrossim, os argumentos tecidos pela parte já foram objeto de análise e consideração por esta Corte de Justiça, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. MASSA FALIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPRESCINDIBILIDADE DO BENEFÍCIO NÃO DEMONSTRADA. PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DIFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. A insuficiente demonstração da escassez de recursos enseja o indeferimento da gratuidade de justiça. A decretação de falência, por si só, desprovida de dados mais precisos do processo falimentar que, verdadeiramente, confirmem a vulnerabilidade econômica da instituição financeira, não autoriza a concessão do benefício. 2. Não existe disposição legal que autorize o diferimento do recolhimento das despesas processuais, motivo pelo qual o pedido do agravante, de que o pagamento das custas iniciais seja postergado para o final do processo, não pode ser acolhido. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1211984, 07153470220198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, a meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional, não sendo, pois, um mero um ato de caridade. Desta feita, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática, neste momento não há plausibilidade nas alegações da agravante bem como não vislumbro a presença dos requisitos justificadores para deferir, em sede de provimento antecipatório, a pretensão recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pretendido. Intimem-se o recorrido para apresentar resposta a este recurso. Comunique-se o juízo a quo sobre o teor da presente decisão. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2020 14:36:28. Desembargador Gilberto Pereira Relator